Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Pioneira de Integração Social –- UPIS contra ato do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 117750702 do processo de referência) que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n. 0704737-15.2019.8.07.0019, movido pela agravante em desfavor de Alex Dias de Sousa, indeferiu a pesquisa pelo sistema RenaJud nos seguintes termos: 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID 115858094, posto que já mesmo pedido foi indeferido pela decisão ID 82387403 e ID 85791740 (item 10). 2. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. 4. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 5. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). Irresignado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33493195), o agravante afirma ter requerido a realização da penhora online pelo sistema SisbaJud , o que , a princípio, o juízo negou. Diz que, após a oposição de embargos de declaração, o pedido foi acatado. Conta que, por meio da decisão de Id 82387403, o juízo a quo havia indeferido a consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis, ainda que tivesse requerido consulta apenas ao sistema SisbaJud. Assevera que, na decisão que reconsiderou a consulta a tal sistema, a magistrada novamente indeferiu consulta aos demais, embora novamente não tivesse pleiteado, naquela ocasião, consulta ao RenaJud, InfoJud etc. Diz que, uma vez consultado o sistema SisbaJud com resultado infrutífero, aí sim apresentou o requerimento de Id 115858094 para a realização de penhora de todo e qualquer veículo em nome do devedor. Aduz que o requerimento de consulta ao sistema RenaJud, para que se penhore imediatamente todo e qualquer veículo em nome da parte devedora não pressupõe a pesquisa prévia de bens do devedor, tampouco a sua localização exata. Ressalta que o sistema RenaJud foi criado justamente para desburocratizar as consultas aos Departamentos Estaduais de Trânsito, em respeito aos princípios da economicidade e duração razoável do processo. Aponta os benefícios da consulta via RenaJud e assevera que seu interesse não gira em torno somente de obtenção de informações, mas da imediata restrição de alienação e de circulação, bem como da penhora do veículo, o que evidentemente não pode ocorrer por meio de pedido feito junto ao Detran/DF. Brada que a decisão agravada viola o precedente obrigatório do STJ, firmado no REsp n. 1.582.421/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em que se assentou o entendimento de que, assim como ocorre com o BacenJud, os sistemas informatizados – tais como o RenaJud – passam a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. Sustenta que a decisão agravada viola igualmente a jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a pesquisa ao sistema RenaJud e InfoJud, quando a pesquisa de numerários por meio do SisbaJud for infrutífera. Considera plenamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os autos de origem até a decisão final deste recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, uma vez que nela restou consignado prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, o que configura evidente perigo de dano para o agravante. No mérito, requer que a decisão seja reformada de forma a se deferir a pesquisa ao sistema RenaJud em benefícios da agravante, visando buscar todo e qualquer veículo de propriedade do devedor/agravado. Preparo regular (Ids 33493199, 33493200 e 33493201). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Do não cabimento de agravo de instrumento para atacar despacho de mero impulso processual O pronunciamento judicial fustigado, exarado em resposta ao requerimento formulado pela exequente/agravante de pesquisa de veículos em nome do executado/agravado no sistema RenaJud, consistente em “nada a prover”, embora tenha o título de decisão interlocutória, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado, exarado em 9/3/2022 (Id 117750702 do processo de referência), possui o seguinte conteúdo: 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID 115858094, posto que já mesmo pedido foi indeferido pela decisão ID 82387403 e ID 85791740 (item 10). 2. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. 4. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 5. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). Antes, em 2/2/2022, o juízo a quo indeferiu a pesquisa ao sistema RenaJud e decidiu que cabia à exequente a indicação de bens penhoráveis do executado e a demonstração do esgotamento das possibilidades de localização para então solicitar a cooperação do juízo, nos seguintes termos (Id 82387403 do processo de referência): 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar junto ao Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 77527424. 5. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Ressalto que a exequente/agravante opôs embargos de declaração (Id 83071202 do processo de referência) em que alegou que é direito das partes a obtenção de cooperação do Judiciário para acesso aos sistemas de pesquisa de bens como SisbaJud, RenaJud, InfoJud etc. O recurso aclaratório foi acolhido parcialmente para deferir a penhora on-line de dinheiro em depósito ou aplicação financeira através do sistema SISBAJUD, mantendo-se inalterada, nas demais disposições, a decisão de ID 82387403, por seus próprios fundamentos. (Id 85791740 do processo de referência). Verifico, apesar da errônea menção ao ato judicial atacado pelo agravo de instrumento, se tratar de mero pronunciamento de impulso processual para esclarecer que não iria apreciar novamente requerimento anteriormente examinado e indeferido, em que a exequente/agravante pleiteou a pesquisa de bens no sistema RenaJud. A renovação do requerimento de pesquisa de automóveis no sistema RenaJud em nome do executado/agravado não foi apreciada pelo i. juízo a quo, porque reapresentada depois de ter sido indeferida pelo juízo duas vezes. A autora/agravante está representada processualmente por advogados habilitados. Expresso no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de execução. Certo o cabimento do recurso, deveria ter o patrono processual da exequente/agravante manejado desde logo o recurso e não formulado novo requerimento sem nenhum fato novo. Por essa razão, o i. juízo a quo exarou o despacho de nada a prover. O ato judicial com conteúdo decisório foi exarado em 2/2/2021 (Id 82387403 do processo de referência), quando o i. juízo a quo indeferiu o requerimento de pesquisa de bens no sistema RenaJud e manteve esse entendimento no julgamento de embargos de declaração opostos pela recorrente, consoante a decisão de Id 85791740 do processo de referência, exarada em 8/6/2021. No último pronunciamento judicial apontado pela agravante como atacado pelo agravo de instrumento (Id 117750702 do processo de referência), portanto nenhuma deliberação houve, senão a menção de nada a prover. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], com base na qual os atos judiciais são definidos a partir dos conteúdos, verifico que o pronunciamento emanado do juízo consistente em “nada a prover” não ostenta conteúdo decisório. O magistrado se limitou a dizer decidida a questão anteriormente apreciada. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer que nada seria provido em relação ao requerimento, porque anteriormente apreciado e, em seguida, praticar ato de impulso processual. 2. Da preclusão para atacar a decisão que indeferiu a pesquisa de bens no RenaJud Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o agravante busca satisfazer o valor de R$ 11.096,83 (onze mil e noventa e seis reais e oitenta e três centavos – Id 46971796 do processo de referência), em razão do inadimplemento oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais prestados. O executado foi citado e deixou transcorrer o prazo de três dias para pagar o débito, sem o fazer e sem opor embargos à execução (Id 71047190 do processo de referência). Por meio da petição de Id 71145022 do processo de referência, a exequente/agravante requereu a juntada da planilha atualizada do débito e requereu a realização de diligência pelos sistemas SisbaJud e RenaJud. O mandado de penhora e avaliação não foi cumprido pela falta de localização de bens (Id 77065519 do processo de referência), ao que o magistrado intimou a exequente/agravante para se manifestar (Id 77497563 do processo de referência). A UPIS reiterou o pedido de pesquisa dos sistemas SisbaJud e RenaJud por meio da petição de Id 77527424 do processo de referência. Pela decisão de Id 82387403 do processo de referência, o requerimento foi indeferido nos seguintes termos: 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar junto ao Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 77527424. 5. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc A exequente/agravante opôs embargos de declaração (Id 83071202 do processo de referência), os quais foram parcialmente providos pela decisão de Id 85791740 do processo de referência, em pronunciamento com o teor adiante transcrito: 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 83071202) opostos em face da decisão de ID 82387403, que, entre outras determinações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas à disposição do juízo. 2. Em síntese, alega a parte embargante a existência de obscuridade e contradição na referida decisão, uma vez que a penhora, preferencialmente, deve recair sobre dinheiro, em espécie ou depósito, ou aplicação em instituição financeira, o que se efetivaria através do sistema Bacenjud. 3. Ademais, alega haver omissão na referida decisão, uma vez que os sistemas à disposição do juízo "foram criados e disponibilizados para ele (mormente pelo CNJ e outros órgãos) justamente para essa finalidade, qual seja, permitir a busca de bens de devedores em processo judicial." É o relato necessário. Decido. 4. Os embargos de declaração são oponíveis contra pronunciamentos judiciais visando obter esclarecimento ou complementação do decisum nas hipóteses de cabimento do referido recurso inscritas no artigo 1.022, do CPC. 5. Assim, os embargos de declaração podem ser opostos para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" (CPC, art. 1.022, I); "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, art. 1.022, II); ou, "corrigir erro material" (CPC, art. 1.022, III). 6. Assiste, em parte, razão ao embargante. 7. Com efeito, a penhora de dinheiro tem preferência sobre a penhora de outros bens (art. 835, I, CPC), estabelecendo o art. 854, do CPC, que a indisponibilidade dos ativos financeiros do executado se efetivará por meio de sistema eletrônico, após determinação do juiz. 8. Por outro lado, a requisição judicial de informações relacionadas à existência e localização de bens do executado, nos demais sistemas, só se justifica quando demonstrada pela parte exequente a existência de dificuldade intransponível para a sua obtenção por meios extrajudiciais, ou havendo comprovação de que envidou esforços em sua busca. 9. Não havendo demonstração de qualquer diligência extrajudicial visando à localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, o indeferimento das requisições judiciais é medida que se impõe. Esta é precisamente a hipótese dos autos. 10. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e dou-lhe provimento parcial para deferir a penhora on-line de dinheiro em depósito ou aplicação financeira através do sistema SISBAJUD, mantendo-se inalterada, nas demais disposições, a decisão de ID 82387403, por seus próprios fundamentos. 11. Intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção. 12. Apresentada a planilha atualizada, com fundamento no artigo 854 do CPC e considerando a prioridade da penhora sobre dinheiro (CPC, art. 835, § 1o), ordeno a indisponibilidade, por meio do sistema SISBAJUD, do(s) valor(es) porventura encontrado (s), até o montante suficiente para o integral pagamento do débito. 12.1. Realizada a indisponibilidade dos valores, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente (CPC, art. 854, § 2o), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (CPC, art. 274, parágrafo único), para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 854, §§ 2o e 3o). Ressalto que a penhora online fica dispensada da lavratura do respectivo termo (CPC, art. 837). 12.1.1. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, havendo concordância ou mesmo certificada a preclusão temporal, tenho como incontroverso o valor bloqueado, procedase à transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição deste Juízo e, na sequência, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, intimando-o para retirada em cartório (CPC, art. 854, § 5o). 12.1.2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. 12.1.3. Após, com ou sem manifestação do credor, venham-me os autos conclusos. A União Pioneira de Integração Social – UPIS manifestou ciência (Id 93970519 do processo de referência) e não apresentou recurso. Na sequência, foi requerida a pesquisa via SisbaJud (Id 112939025 do processo de referência), a qual foi infrutífera (Id 115842092 do processo de referência). A exequente/agravante requereu, então novamente a pesquisa no sistema RenaJud (Id 115858094 do processo de referência), ao que sobreveio a decisão ora agravada, na qual o juízo de origem consignou não haver o que prover quanto a requerimento, uma vez que ele já havia sido analisado anteriormente pelas decisões de Ids 82387403 e 85791740. Da referida decisão o exequente interpôs este agravo de instrumento, sustentando que não requereu anteriormente a pesquisa de bens no RenaJud, mas tão somente ao SisbaJud, e que é desnecessária a demonstração de inexistência de outros bens do devedor, para que se proceda à pesquisa via RenaJud. Ocorre que aludida irresignação devia ter sido agitada quando houve o acolhimento apenas parcial dos embargos de declaração (Id 85791740 do processo de referência), momento em que era possível discutir o indeferimento da pesquisa de bens no sistema RenaJud e a desnecessidade de demonstração de diligências extrajudiciais visando à localização de bens passíveis de penhora em nome do executado antes de se proceder às requisições judiciais, porque a consulta ao sistema RenaJud fora indeferida. Incabível, nesse momento processual, discussão acerca da (des)necessidade de esgotamento das diligências necessárias para a localização de bens do devedor para que se proceda à pesquisa via RenaJud, porque a questão se encontra evidentemente acobertado pela preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância e não atacadas em tempo oportuno, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância, proferida em 8/6/2021, que deferiu apenas a penhora online de dinheiro ou aplicação financeira através do sistema SisbaJud e constou expressamente que “Não havendo demonstração de qualquer diligência extrajudicial visando à localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, o indeferimento das requisições judiciais é medida que se impõe. Esta é precisamente a hipótese dos autos”, indeferindo as demais pesquisas anteriormente requeridas. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.